Tribunal: TCU
Processo: 041.674/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos à conta de Termo de Compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Armando Tavares Filho e Mamoru Nakashima, em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos do Termo de Compromisso 3115/2012, para construção de unidades escolares de educação infantil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. considerar revéis Armando Tavares Filho e Mamoru Nakashima, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Armando Tavares Filho e Mamoru Nakashima, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", e 19, caput , da Lei 8.443/1992: Débitos relacionados ao responsável Armando Tavares Filho: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 27/6/2012 618.683,95 Débito 31/12/2012 40.110,08 Crédito Débitos relacionados ao responsável Mamoru Nakashima: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1o/1/2013 40.110,08 Débito 14/12/2020 2.130,42 Crédito 9.3. aplicar aos responsáveis Armando Tavares Filho e Mamoru Nakashima, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento: Responsável Multa (R$) Armando Tavares Filho 350.000,00 Mamoru Nakashima 30.000,00 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia do Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.